Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026579-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LUIZ CESAR PAULINO - CPF: 206.609.791-87 (AGRAVANTE), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PAULINO - CPF: 340.308.081-15 (AGRAVANTE), FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA - CPF: 819.651.501-44 (AGRAVANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA, JOAO CARLOS PAULINO e LUIZ CESAR PAULINO, visando reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003221-66.2014.8.11.0018, ajuizada por JANIO ANTONIO BERTOZZI, determinou o levantamento dos valores penhorados antes da realização da nova avaliação do imóvel de matrícula nº 5.771 do CRI Juara-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o levantamento dos valores penhorados deve ser suspenso até a homologação da nova avaliação do imóvel penhorado, a fim de assegurar a suficiência da garantia e evitar prejuízos desnecessários ao devedor, nos termos do princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 805 do CPC consagra o princípio da execução pelo modo menos gravoso ao executado, impondo que a execução ocorra com o menor prejuízo possível para o devedor.

No caso, a nulidade da avaliação anterior foi reconhecida pelo juízo de origem, que determinou a realização de uma nova avaliação do imóvel, ainda pendente de homologação.

A homologação da nova avaliação é essencial para garantir que o valor do imóvel seja suficiente para cobrir a dívida, evitando a realização de levantamento de valores bloqueados de forma precipitada e possivelmente excessiva.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a necessidade de avaliação do imóvel penhorado é requisito essencial para evitar excessos na execução e garantir a suficiência da garantia patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Determinada a suspensão do levantamento dos valores penhorados até a homologação da nova avaliação do imóvel pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
: 1. Em sede de execução, o levantamento de valores penhorados deve ser suspenso até a homologação da nova avaliação do imóvel, em respeito ao princípio da menor onerosidade e para assegurar a suficiência da garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2113623-71.2024.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, julgado em 28/06/2024.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2062405-72.2022.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, julgado em 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FAUSTO

VEDOVETO DE ALMEIDA,

JOAO CARLOS PAULINO
e
LUIZ CESAR PAULINO
,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título

Extrajudicial n. 0003221-66.2014.8.11.0018, ajuizada
por

JANIO ANTONIO

BERTOZZI
,
determinou o levantamento dos valores penhorados
, antes d
a realização da nova

avaliação do imóvel de matrícula n. 5.771 do CRI Juara-MT.

Para tanto,
sustentam
os agravantes
que o levantamento dos valores penhorados poderá ocasionar prejuízos irreparáveis, uma vez que a nova avaliação do imóvel penhorado poderá indicar um valor superior ao da dívida.

Apontam, ainda, que a decisão viola o princípio da menor onerosidade da execução, conforme previsto no art. 805 do CPC, e que a nulidade da avaliação anterior ensejaria a nulidade dos atos subsequentes, à luz do art. 281 do CPC.

Pugnam, assim, pel
o provimento do recurso,
para impedir o levantamento dos valores penhorados até a conclusão da nova avaliação do imóvel
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.

242541171
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
248407179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à decisão do juízo de origem
que
determinou o levantamento dos valores penhorados, antes da realização da nova avaliação do imóvel de matrícula n. 5.
771 do CRI Juara-MT.

Primeiramente, é de se reconhecer que o princípio da execução pelo modo menos gravoso ao executado, consagrado no art. 805 do CPC, impõe que, sempre que possível, a execução se faça com o menor prejuízo ao devedor.

Pelo que se extrai dos autos
,
o juízo de origem reconheceu a nulidade da primeira avaliação
do imóvel de matrícula n. 5.771 do CRI Juara-MT
, uma vez que não houve a
regular intimação aos
e
xecutados
, e determinou a realização de nova avaliação
do imóvel
, conforme decisão de Id.
164159579
(autos de origem).

Assim
,
entendo que
a homologação da nova avaliação
, antes do levantamento dos valores bloqueados,
é imprescindível para definir se o valor do imóvel é suficiente para cobrir a dívida, o que evitaria o levantamento dos valores desnecessariamente, caso a garantia imóvel se mostre suficiente
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de penhora de direitos creditórios a título de reforço da garantia. Bem imóvel penhorado ainda não avaliado. Reforço de penhora. Não cabimento, por ora. Ausência de elementos seguros acerca do efetivo valor de mercado do patrimônio já penhorado. Necessidade de prévia avaliação do imóvel. Possibilidade de ampliação da penhora após a avaliação do imóvel.
Inteligência do art. 874 do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21136237120248260000 Araçatuba, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 28/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

REFORÇO DA PENHORA –
Execução de título extrajudicial – Penhora de imóveis e quotas sociais – Avaliação ainda não realizada – Pedido de reforço da penhora – Impossibilidade – Menor onerosidade – Inteligência dos
arts
. 831, 850 e 851, todos do CPC: – Inviável o deferimento de reforço de penhora, quando já há bens penhorados e ainda não avaliados, sob pena de infringência ao princípio da menor onerosidade da execução e
conforme se depreende dos
arts
. 831, 850 e 851, todos do CPC.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20624057220228260000 SP 2062405-72.2022.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 08/06/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Por fim, c
abe salientar que, após a homologação da nova avaliação do imóvel
,
poderá ser reavaliada a adequação dos valores já penhorados
e seu levantamento
, e, se necessário, ampliadas as medidas constritivas para assegurar o pleno atendimento do crédito exequendo.

Portanto, a homologação da avaliação serve como ponto de partida para verificar a suficiência das garantias já constituídas e a necessidade de novas constrições, assegurando o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e o princípio da menor onerosidade para o devedor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para

suspender o levantamento dos valores

penhorados até
a homologação
da nova avaliação do imóvel
pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024